Tribunal: TJMT
Processo: 1067984-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067984-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Diárias e Outras Indenizações, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELSON MOREIRA SILVA - CPF: 772.665.951-34 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS USUFRUÍDAS ANTECIPADAMENTE. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por professor contratado temporariamente contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, reconhecendo o direito ao terço constitucional sobre 45 dias de férias, mas rejeitando o pedido de ressarcimento de desconto relativo a 15 dias de férias coletivas e o pagamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é indevido o desconto realizado na rescisão contratual a título de "férias coletivas – 15 dias", por suposto gozo antecipado das férias; (
ii
) estabelecer se o professor contratado temporariamente tem direito ao recebimento dos depósitos do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desconto relativo a 15 dias de férias coletivas usufruídas no meio do ano letivo configura mera compensação contábil legítima, diante da rescisão contratual antes do cumprimento do período aquisitivo completo, evitando pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa.

A alegação de
irrepetibilidade
de valores recebidos de boa-fé não se aplica, pois não se trata de devolução de verbas pagas indevidamente por erro da Administração, mas de ajuste proporcional das férias na rescisão contratual.

Os contratos temporários firmados pelo recorrente foram precedidos de processo seletivo simplificado e respeitaram os limites legais, não sendo nulos nem caracterizando vínculo celetista, razão pela qual é indevido o pagamento de FGTS.

A jurisprudência do STF (Tema 916) não se aplica ao caso, pois não se trata de contratação nula sem processo seletivo, mas de vínculo válido e regido por normas de direito público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o desconto realizado na rescisão contratual a título de férias coletivas antecipadamente usufruídas, quando o período aquisitivo não foi integralmente cumprido.

A contratação temporária válida, precedida de processo seletivo e fundamentada em necessidade excepcional, não gera direito ao FGTS.

A tese da
irrepetibilidade
de verba alimentar recebida de boa-fé não se aplica a ajustes contábeis realizados em rescisão contratual proporcional ao tempo de serviço.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ELSON MOREIRA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 283397399 e 283398350), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O
Autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 283398351), pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de ressarcimento do desconto indevido a título de férias coletivas e, implicitamente ao requerer a procedência dos pedidos autorais, o pagamento do FGTS.

Sustenta, em síntese, que o desconto das férias coletivas foi ilegal, pois a legislação estadual (LC 50/98) assegura 45 dias de férias aos professores,
independentemente do período aquisitivo, e que o Estado não comprovou a regularidade do desconto.

Subsidiariamente, argumenta que, mesmo se devido o desconto, os valores foram recebidos de boa-fé e não poderiam ser restituídos.

O Recorrido, intimado (ID 283398354), não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos (ID 283398355 e 283398356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO

II.1. Admissibilidade

O recurso é próprio e tempestivo, tendo sido interposto em 07/02/2025 (ID 283398351), após a ciência da sentença proferida em 30/01/2025 (ID 283397399 e 283398350).

O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita, conforme deferido na decisão que recebeu o recurso (ID 283398355 e 283398356). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II.2. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade do desconto efetuado na rescisão contratual do Recorrente, nominado "DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias", e ao direito ao recebimento dos depósitos do FGTS durante o período em que manteve vínculo temporário com o Estado de Mato Grosso.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito do Recorrente ao cálculo do terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme legislação estadual e tese firmada no IRDR Tema 04 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mas julgou improcedentes os pleitos relativos ao FGTS e ao ressarcimento do desconto das férias coletivas.

O Recorrente busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade do desconto e determinado o seu ressarcimento, bem como para que seja o Recorrido condenado ao pagamento do FGTS.

Após análise detida dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Passo a analisar, de forma sequenciada, as teses apresentadas no Recurso Inominado.

a) Da Alegada Ilegalidade do Desconto das Férias Coletivas

O Recorrente sustenta que o desconto efetuado em sua rescisão, no valor de R$ 2.638,11, sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias", foi indevido, argumentando que a Lei Complementar no 50/1998 lhe assegura o direito a 45 dias de férias anuais, independentemente do cumprimento do período aquisitivo de 12 meses.

Sem razão o Recorrente.

Conforme bem fundamentado na sentença recorrida, embora a Lei Complementar no 50/1998, em seus artigos 54, 55 e 56, de fato assegure aos professores contratados temporariamente o direito a 45 dias de férias anuais e ao respectivo terço constitucional – direito este reconhecido e garantido na própria sentença, em conformidade com o IRDR Tema 04/TJMT –, a aquisição do direito ao gozo e ao pagamento integral dessas férias pressupõe o cumprimento do período aquisitivo de 12 (doze) meses de efetivo exercício.

No caso de rescisão contratual antes de completado o período aquisitivo, o servidor faz jus ao recebimento das férias de forma proporcional ao tempo trabalhado, conforme a regra geral aplicável aos direitos trabalhistas e estatutários.

A análise das fichas financeiras (ID 283397385 e 283397393) e do histórico contratual (ID 283397394) demonstra que, no ano de 2023, o Recorrente não havia completado o período aquisitivo de 12 meses quando da rescisão contratual ocorrida em
dezembro. Contudo, como é prática na rede estadual de ensino, usufruiu das férias coletivas de 15 (quinze) dias concedidas no meio do ano (recesso escolar de julho), recebendo a remuneração integral do mês, como se tivesse trabalhado os 30 dias.

Dessa forma, o desconto efetuado na rescisão sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias" não se configura como uma penalidade ou supressão de direito, mas sim como um ajuste contábil necessário para adequar o pagamento das verbas rescisórias ao período proporcionalmente devido.

Ao calcular as férias proporcionais devidas na rescisão (com base nos 45 dias anuais), o Estado Recorrido corretamente abateu o valor correspondente aos 15 dias de férias já usufruídos (e remunerados) antecipadamente no meio do ano, evitando, assim, um pagamento em duplicidade e um enriquecimento sem causa por parte do Recorrente, que, de outra forma, seria remunerado por um período de férias superior ao proporcionalmente adquirido.

A sentença, ao analisar a questão, destacou que "o ajuste dos valores ocorreu na rescisão contratual ocorrida em dezembro/2023 porque o requerido indenizou as férias proporcionais da autora com base em 45 dias, e para não pagar em duplicidade pelo período já usufruído pela autora, lançou o desconto nominado de 'DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias'.

Caso contrário, seria beneficiada por 60 dias de férias, correspondente aos 15 dias que usufruiu e recebeu no final do 1o semestre e a proporção de 45 dias que fora indenizada ao final do contrato, o que se mostraria em descompasso com o ordenamento jurídico".

Este entendimento está alinhado com a jurisprudência desta Turma Recursal, conforme precedente citado na própria sentença (N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024).

Portanto, não há ilegalidade no desconto realizado, tratando-se de mero acerto financeiro na rescisão contratual, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

b) Da Tese Subsidiária de Recebimento de Boa-Fé

Subsidiariamente, o Recorrente argumenta que, mesmo se o desconto fosse considerado devido, os valores correspondentes aos 15 dias de férias usufruídos antecipadamente teriam sido recebidos de boa-fé, não sendo cabível a sua devolução ou desconto, citando jurisprudência do STF e STJ sobre a
irrepetibilidade
de verbas alimentares pagas indevidamente pela Administração por erro operacional.

Esta tese também não prospera.

A jurisprudência citada pelo Recorrente aplica-se a situações em que a Administração Pública efetua um pagamento indevido ao servidor (por erro de cálculo, interpretação equivocada da lei ou falha operacional) e, posteriormente, busca reaver esses valores.

Nesses casos, constatada a boa-fé do servidor, que não contribuiu para o erro e não tinha como perceber a irregularidade, os tribunais têm entendido pela impossibilidade de devolução, em razão do caráter alimentar da verba e da presunção de boa-fé.

Contudo, a situação dos autos é distinta.

Não se trata de cobrança retroativa de valores pagos indevidamente por erro da Administração.

Como explicado no tópico anterior, o desconto efetuado na rescisão não visa restituir um pagamento errôneo, mas sim realizar um ajuste financeiro para garantir que o pagamento das férias proporcionais corresponda exatamente ao período devido, considerando o gozo antecipado de parte delas.

Não houve erro da Administração no pagamento da remuneração durante o gozo das férias coletivas de julho, mas sim a aplicação da regra de concessão do recesso escolar a todos os professores em atividade.

O ajuste na rescisão é a consequência lógica e legal para evitar o pagamento a maior.

Dessa forma, não se aplica ao caso a tese da
irrepetibilidade
de verbas recebidas de boa-fé, devendo ser mantida a improcedência do pedido de ressarcimento.

c) Do Direito ao FGTS

Embora o Recurso Inominado concentre sua argumentação na questão do desconto das férias, ao pedir a procedência dos pedidos iniciais, busca também a reforma da sentença quanto à improcedência do pedido de pagamento do FGTS.

A impugnação à contestação (ID 283397398) reforça essa pretensão, alegando nulidade dos contratos pela sucessividade e duração.

A sentença recorrida analisou detidamente a questão e concluiu pela validade dos contratos temporários firmados entre as partes, afastando o direito ao FGTS. Mantenho integralmente os fundamentos expostos pelo juízo
a quo
.

Restou comprovado nos autos que as contratações do Recorrente ocorreram mediante prévia aprovação em processos seletivos simplificados distintos (ID 283397395, 283397394), realizados em conformidade com a legislação estadual (Lei Complementar no 600/2017 e suas alterações posteriores - LC 719/2022 e LC 755/2023) e com o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

A análise dos vínculos contratuais (ID 283397394 e contestação ID 283397392) demonstra que, embora o Recorrente tenha sido contratado em anos subsequentes, não houve prorrogações ilegais ou desrespeito aos prazos máximos permitidos pela legislação vigente à época de cada contratação.

Ademais, houve interrupção entre os vínculos anuais, descaracterizando a alegada continuidade ininterrupta que poderia configurar desvirtuamento da contratação temporária.

Conforme bem pontuado na sentença, a situação dos autos difere daquela analisada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320/MG), que trata de contratações nulas
ab
initio
, realizadas sem a observância das normas constitucionais (ausência de concurso ou processo seletivo).

No presente caso, as contratações foram formalmente válidas, precedidas de processo seletivo e destinadas a suprir necessidade temporária de excepcional interesse público na área da educação.

O artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 condiciona o direito ao FGTS à declaração de
nulidade
do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública em desacordo com o artigo 37, § 2o, da Constituição Federal.

Não havendo nulidade nos contratos firmados com o Recorrente, mas sim contratações temporárias válidas sob o regime jurídico-administrativo, não há que se falar em direito aos depósitos do FGTS.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais de Mato Grosso, citadas na sentença, corroboram o entendimento de que, sendo válida a contratação temporária, regida por normas de direito público, é indevido o pagamento do FGTS.

Dessa forma, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de condenação do Recorrido ao pagamento do FGTS.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
ELSON MOREIRA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão de ser o Recorrente beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025